Tribunal: TJSP
Processo: 1011135-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – pretensão fundada na realização de compras em nome do autor após ter sido vítima de golpe consistente na troca de cartão de crédito – ação procedente com apelo da instituição financeira – inconformismo injustificado na medida em que ela não conseguiu demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo autor –

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – pretensão fundada na realização de compras em nome do autor após ter sido vítima de golpe consistente na troca de cartão de crédito – ação procedente com apelo da instituição financeira – inconformismo injustificado na medida em que ela não conseguiu demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo autor – responsabilidade objetiva do prestador de serviços – arts. 14 do CDC e 927, §único do CC/02 - devida a restituição dos valores pagos pelo autor - sentença confirmada – recurso improvido.*